Tribunal: TJBA
Processo: 8003679-43.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003679-43.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAERCIO CONCEICAO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP). POSSIBILIDADE. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO 1087. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE AO FURTO QUALIFICADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes, com incidência da causa de aumento do repouso noturno). II. Questões em discussão 2. Absolvição do apelante sob o fundamento de negativa de autoria e aplicação do princípio do in dubio pro reo. 3. Subsidiariamente, afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. 4. Readequação da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 5. Demonstradas, de forma segura e harmônica, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente a partir da palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, inviável o acolhimento da tese absolutória. 6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1087, firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal não se aplica ao crime de furto qualificado previsto no §4º do mesmo dispositivo. 8. Reconhecida a inaplicabilidade da majorante do repouso noturno, impõe-se o redimensionamento da pena, que passa a ser fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 9. Nos termos do art. 42 do Código Penal, procede-se à detração penal do período de prisão provisória suportado pelo réu, resultando no cumprimento remanescente de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de pena privativa de liberdade. 10. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 11. A análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, parcialmente provido para afastar a causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, com a consequente readequação da pena. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003679-43.2023.8.05.0229 da Comarca de SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, sendo Apelante LAÉRCIO CONCEIÇÃO SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso de Apelação interposto e, na extensão conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na forma do Voto constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do julgado. Salvador, .